Tribunal: TJES
Processo: 5010725-14.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010725-14.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: YURI GONCALVES RIBEIRO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.5010725-14.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: YURI GONCALVES RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL DEMONSTRADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE COBRANÇA, REESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E COMPENSAÇÃO MORAL (COM LIMINAR PARA REESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA) ajuizada por
YURI GONÇALVES RIBEIRO
em face de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual narra o autor, em síntese, que a requerida inspecionou sua instalação de energia e, na ocasião, indicou a existência de irregularidade. Assevera que recebeu o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI cobrando o montante de R$ 4.761,85 (quatro mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), bem como que o fornecimento de energia da sua residência foi suspenso, o que reputa indevido. Pleiteia a tutela de urgência para que a requerida restabeleça o fornecimento de energia. Ao final, requer a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral em montante não inferior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em sede de contestação (ID 7057413), a requerida sustenta, em suma, que a apuração da irregularidade seguiu as determinações da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Alega que é concessionária de serviço público, razão pela qual seus atos são dotados de presunção de legitimidade. Aduz que foi observada a ampla defesa no referido procedimento, tendo sido realizada a vistoria e encaminhada ao autor. Afirma inexistir dano moral. Faz pedido contraposto de cobrança de R$4.761,85.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7057428), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a nulidade do TOI n.º 9661294 e a inexistência do débito nele materializado, razão pela qual ratifico a decisão de ID24685977.

Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

PEDIDO CONTRAPOSTO

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7057433) sustentando, brevemente, que: i) a recorrente deu integral cumprimento as determinações legais para lavratura do TOI, bem como para constatação da irregularidade na instalação do recorrido; ii) as provas colacionadas pela recorrente não foram analisadas corretamente, posto que o TOI foi apreciado de forma isolada, sendo ignorado os demais documentos, tais como: comunicado de substituição do medidor, relatório de avaliação técnica, histórico de consumo, relatório fotográfico e o demonstrativo de cálculo de consumo, sendo provas hábeis a demonstrar o desvio de energia; iii) não se sustenta a fundamentação informando a unilateralidade do ato, porquanto foi juntado o aviso de recebimento comprovando que o recorrido recebeu toda a documentação da inspeção em seu endereço; iv) é descabido o reconhecimento de inexigibilidade do débito, quando constatada flagrante irregularidade do relógio medidor; v) os atos perpetrados pelo serviço público gozam da presunção de validade, não havendo como cogitar qualquer ato ilícito pela empresa recorrente capaz de ensejar os danos morais arbitrados na origem e, caso mantidos, deverão ser reduzidos.

O autor/recorrido, regularmente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso inominado, quedou-se inerte (ID 7057487).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Preparo devidamente recolhido, IDs 7057484 e 7057485.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença. Explico:

Cinge-se a controvérsia a aferir a (i)legalidade do termo de ocorrência e inspeção (TOI) lavrado pela EDP, a configuração do dever de indenizar e o valor indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Assim, no caso em apreço, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, por ser o consumidor, ora recorrido, hipossuficiente na relação contratual.

In casu
, como também observado pelo juízo singular, a recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º do CDC).

O termo de ocorrência e inspeção anexado pela recorrente, que fundamenta suas alegações de irregularidades, não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI n. 045004661294, ao ID 7057395, no campo “usuário encontrado” há indicação expressa de que o consumidor se encontrava ausente, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, pela arbitrariedade no procedimento.

Diante disso, verifico que o TOI foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Ademais, sem razão a recorrente quando alega que a sentença não analisou corretamente os documentos apresentados. Isso porque, em uma simples análise do caderno processual, é possível verificar que a peça contestatória não veio acompanhada de um documento sequer, tendo a requerida se limitado a apresentar atos constitutivos, procuração, substabelecimentos, carta de preposto e dois prints de telas sistêmicas que nada acrescentam na resolução do caso (ID 7057413 – págs. 03/04).

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

No que se refere à responsabilidade civil e ao cabimento dos danos morais, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

“Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da Requerida violou direito da personalidade da parte Autora, especialmente a dignidade da pessoa humana, pois houve a interrupção indevida do fornecimento de energia”.

Ora, decerto que a conduta arbitrária da recorrente violou os direitos da personalidade do autor/recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

O montante de R$ 4.000,00 fixado na sentença, é proporcional, justo e suficiente ao fato que se apresenta, sem causar enriquecimento indevido e, ainda, sem descuidar do caráter pedagógico, no sentido de induzir que a EDP adote uma postura mais diligente, no que diz respeito ao atendimento do cliente e outras medidas que reputar necessárias, a fim de evitar incidentes como o noticiado na presente demanda.

Portanto, não há falar em minoração desse valor.

Na fixação do dano moral, o julgador deve considerar as finalidades compensatória, pedagógica e punitiva, sem permitir que a indenização venha a tornar-se fator de desmesurado enriquecimento da vítima, ou que haja qualquer conotação pejorativa ou incriminadora na condenação. Na espécie, ao contrário do sustentado nas razões recursais, o montante fixado não se mostra exagerado, não havendo nada que justifique a redução do valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não se vislumbra no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de origem. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)